Tribunal: TJBA
Processo: 0553975-66.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0553975-66.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: WASHINGTON BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELA
ÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. INVIÁVEL. CONSTATADA A INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 582 DO STJ. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PERSECUÇÃO CRIMINAL APTA A DEMONSTRAR QUE O APELANTE FOI RESPONSÁVEL PELA ABORDAGEM E EFETIVAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA. CONDUTA QUE SE MOSTROU ESSENCIAL À EFICÁCIA CRIMINOSA. RECORRENTE QUE POSSUÍA DOMÍNIO TOTAL ACERCA DA AÇÃO DELITIVA. COAUTORIA EVIDENCIADA. RECURSO CONHE
CIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO, EM HARMONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0553975
-66.2017.8.05.0001 da Comarca de
Salvador
, sendo Apelante
WASHINGTON BISPO DOS SANTOS
e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO à
Apelação interposta pelo acusado, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.

Salvador, .